Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-43.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000242-43.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, CDC
.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL EM FACE DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 54 DA SÚMULA DO STJ. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000242-43.2017.8.05.0216
,

nos quais figuram como Embargante
BANCO PAN S.A.
e como Embargado

JOSE DOMINGOS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator